Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO MEDIANTE CIÊNCIA DE PROMESSA DE MAL INJUSTO CAPAZ DE INFUNDIR TEMOR À VÍTIMA. PALAVRAS DITAS NO CALOR DA DISCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ameaça é crime formal e se consuma tão logo a vítima tome ciência do propósito do agente em lhe causar mal grave e injusto, desde que a promessa lhe incuta temor.

2. No crime de ameaça é irrelevante a ausência de ânimo calmo e refletido no agente, o que significa dizer que o “calor da discussão”, por si só, não invalida a prática ilícita.

3. Recurso desprovido.